Tribunal: TJDFT
Processo: 0001410-54.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. ISENÇÃO DAS CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
2. Somente é permitido que se reduza a pena abaixo do mínimo após a fixação da pena intermediária, obtida na segunda fase da dosimetria, ou seja, ao término da segunda fase da dosimetria a pena não pode estar abaixo do mínimo legal.
3. A imposição ao vencido do ônus de pagar as custas do processo é consectário legal da condenação nos termos do art. 804 do CPP e a eventual hipótese de isenção será apreciada no momento oportuno pelo Juízo da Execução.
4. Recurso conhecido e desprovido.